Tribunal: TJSP
Processo: 2102604-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Fornecimento de medicamento à base de canabidiol – Indeferimento da tutela de urgência – Recurso da autora – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Urgência não configurada – Laudo médico que indica que a autora já realizou tratamentos medicamentosos alternativos -Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Fornecimento de medicamento à base de canabidiol – Indeferimento da tutela de urgência – Recurso da autora – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Urgência não configurada – Laudo médico que indica que a autora já realizou tratamentos medicamentosos alternativos -Ausência de indicação de urgência ou emergência – Probabilidade do direito – Não demonstrada – Operadoras de saúde que, em regra, não têm obrigação de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.